Tribunal: STF
Processo: ADC 49
Classe: ADC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte a fim de modular os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.
    Houve, em seguida, vários pedidos de ingresso como amicus curiae.
    A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais pede ingresso, invocando a relevância da matéria, a sua representatividade e pertinência, bem como, em relação ao momento processual: 
    “Não se desconhece que a orientação da Suprema Corte converge no sentido de que a figura do amicus curiae somente pode ser admitida até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 
    Todavia, no caso dos autos, a questão jurídica subjacente envolve diversas facetas da complexa legislação do ICMS, notadamente em face de inúmeros benefícios fiscais que os contribuintes usufruem – o que, por si só, justificaria a presente admissão do amicus, mormente face a relevância e dimensão das questões jurídicas e financeiras advindas da decisão definitiva por este Excelso Pretório.” (eDOC 76)
    Igualmente, requer o seu ingresso a Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico, alegando que a decisão tem “ grande impacto na atividade comercial e na esfera de direitos de suas associadas, de modo que se revela manifesto o seu interesse jurídico em atuar no presente feito.” (eDOC 80). 
    O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes – SINDICOM:
    Ora, por operarem em todos os Estados, é comum que as distribuidoras de combustíveis e lubrificantes pratiquem operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos visando melhor atender à logística de suprimento local, além de reunirem condições para o suprimento da demanda da população por combustíveis e lubrificantes em todo o território nacional.
    Ao comercializarem e praticarem a transferência de mercadorias entre os Estados, as distribuidoras de combustíveis e de lubrificantes se submetem às leis específicas de cada ente federativo, as quais possuem regramentos próprios quanto à incidência tributária, bem como quanto ao direito ao crédito do imposto, por se tratar de um tributo indireto e sujeito à não cumulatividade, sendo permitida, portanto, a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores e eventuais regimes especiais que garantam a praticabilidade da tributação e da fiscalização.
    É com base nesses fundamentos que o Requerente busca demonstrar seu interesse no ingresso da ação como amicus curiae, visando assegurar a manutenção da validade das operações submetidas à tributação do ICMS no mercado de combustíveis e lubrificantes, das ações em curso que discutem a matéria, com as suas respectivas consequências, bem como a aplicação do conteúdo decisório na presente Ação Declaratória de forma equitativa e uniforme por todos os entes da federação e por todos os contribuintes.” (eDOC 84)
    O Instituto Nacional do Comércio e Serviços – UNECS:
    “entidade associativa sem fins lucrativos de abrangência nacional, formada a partir da união nove maiores organizações brasileiras do setor – Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (ABAD); Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS); Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE); Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL); Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (AFRAC); Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (ALSHOP); Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (ANAMACO); Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB); e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)”
    (...)
    “17. Sendo assim, Exa., ainda que já tenha sido proferido julgamento acerca da matéria, fato é que ainda estão pendentes de julgamento os Aclaratórios opostos pelo Estado Autor, cujo pleito formulado pode, inclusive, conduzir ao completo esvaziamento da presente ADC e pior: pode levar a uma situação atípica em que uma tese defendida pelos contribuintes restou vencedora, no entanto, isso agravou sua situação, afetando créditos de ICMS já devidamente aproveitados na sistemática anterior e ofendendo o ato jurídico perfeito.” (eDOC 88)
    E a Associação Brasileira de Laticínios – Viva Lácteos:
    “Pelas características da cadeia produtiva das companhias dedicadas à produção de leite e seus derivados, em especial a necessidade de condições climáticas próprias para ordenha e a logística exigida para equalizar o distanciamento em relação a pontos subsequentes daquela cadeia, e destes aos mercados consumidores - sobretudo pelo caráter perecível dos produtos - é regular e constante a operação de transferência destes entre estabelecimentos de uma mesma empresa.
    Disso decorre não só a corriqueira submissão das operações ao ICMS, na perspectiva dos entes federados, mas também os reflexos de tal exigência conforme as peculiaridades das operações no âmbito do setor: de um lado, a apropriação do crédito correspondente ao imposto pago na origem, instrumento salutar para equacionar e diluir o ônus fiscal; de outro, a manutenção de regimes especiais de diferimento, comuns na aquisição de leite cru5 e, por fim, mas não menos importante, a preservação de incentivos fiscais aplicáveis à aquisições de produtos, posteriormente objeto de transferência entre estabelecimentos, que por sua natureza dependem da efetiva tributação na etapa subsequente. ” (eDOC 93)
    Junta ofício da Comsefaz – Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (eDOC 96).
    2. O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.
    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos que, não raro, excedem os limites estritos da controvérsia entre as partes em sentido formal. Possibilita-se, assim, a produção de decisões mais adequadas e legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.
    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.
    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.
    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.
    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.
    A relevância da matéria e repercussão social da matéria evidenciaM-se pelo próprio conhecimento da Ação Declaratória, que exige a “controvérsia judicial relevante” (art. 14, par. único, da Lei 9.868/99).
    As entidades que requerem o ingresso são todas, conforme trechos grifados no relatório, representantes de setores econômicos atingidos pela decisão e especificamente interessadas na interpretação e modulação dos seus efeitos, objeto dos Embargos de Declaração. 
    Resta evidente, portanto, a existência de pertinência entre as suas finalidades e a controvérsia dos autos. Desse modo, entendo serem legítimas as suas intervenções como amicus curiae, sobretudo em virtude da possibilidade de sua contribuição relevante, direta e imediata para tema em pauta. 
    3. Diante do exposto, admito a FIEMG (eDOC 76), a ABAFARMA (eDOC 80), o SINDICOM (eDOC 84), a UNECS (eDOC 88) e a VIVA LÁCTEOS como amici curiae, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, facultando-lhes a apresentação de informações e memoriais escritos nos autos por ocasião do julgamento dos presentes Embargos de Declaração.
    No entanto, concedo o prazo de 15 dias para a FIEMG e ABAFARMA regularizarem a sua representação processual, apresentando a ata de eleição dos representantes que outorgam as procurações de eDOC 77 e eDOC 81 e ao SINDICOM para esclarecer e comprovar quem assim a procuração de eDOC 85, sob pena de indeferimento.
    À Secretaria para as anotações referentes à UNECS e à VIVA LÁCTEOS.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente